Tribunal: TJSP
Processo: 0007626-57.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
Funcionalismo – Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Percepção de diferenças alusivas à conversão de proventos e pensões em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Extinção do feito com fundamento na prescrição do fundo do direito – Provimento de recurso especial pelo A. Superior Tribunal de Justiça para afastar a prescrição, com determinação de novo julgamento – Competência

Ementa:
Funcionalismo – Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Percepção de diferenças alusivas à conversão de proventos e pensões em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Extinção do feito com fundamento na prescrição do fundo do direito – Provimento de recurso especial pelo A. Superior Tribunal de Justiça para afastar a prescrição, com determinação de novo julgamento – Competência para legislar sobre sistema monetário atribuída à União Federal – Direito reconhecido pelos Tribunais Superiores no REsp 1.101.726 e no RE 561.836 – Reestruturação remuneratória da carreira não-demonstrada - Dissídio coletivo processado perante o E. Tribunal Regional do Trabalho – Vedação de compensação com aumento superveniente a título de reajuste ou revisão – Precedentes – Sentença de procedência restabelecida – Apelo fazendário desprovido, recurso adesivo dos autores provido